Tribunal: STF
Processo: ARE 1312236
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI Nº 13.756, DE 2004, DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA RG Nº 1.235. CONTROVÉRSIA IDÊNTICA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Reconsidero a decisão monocrática exarada pelo eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, mediante a qual foi negado provimento ao agravo no recurso extraordinário interposto por Tim Celular S.A. (e-doc. 20), em razão da afetação da matéria impugnada no âmbito da sistemática da repercussão geral. Por conseguinte, julgo prejudicado o agravo regimental apresentado (e-doc. 22).



    2. Assim, restabeleço o rito de apreciação do agravo, o que passo a fazer, a seguir.  



    3. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Ação anulatória - Multa de postura geral - Instalação de Estação Rádio Base sem alvará - Alegação de usurpação de competência da União para legislar sobre matéria relativa às telecomunicações - Inocorrência - Competência dos Municípios para legislar sobre assuntos de interesse local e para disciplinar o uso e ocupação do solo urbano - Precedente do Órgão Especial deste Eg. Tribunal. 2) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 339.995,02 em dezembro de 2018) majorados para 11% na primeira faixa (art. 85, §3º, I, do CPC) - Inteligência do art. 85, § 11 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido.” (e-doc. 4, p. 30).



    4. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos arts. 21, inc. XI; 22, incs. IV e XII; 24, inc. VI e XII; e 30, incs. I e II, da Constituição da República. Afirma a competência exclusiva da União para legislar sobre telecomunicações. Sustenta a inexistência de peculiaridades locais a justificar a intervenção municipal sobre o serviço.



    É o relatório.



    Decido.



    5. No caso, as infrações impostas à recorrente por instalação irregular de estação rádio base tiveram por fundamento a Lei municipal nº 13.756, de 2004.



    6. A questão debatida nestes autos foi afetada pela sistemática da Repercussão Geral no ARE nº 1.370.232-RG/SP, Tema RG nº 1.235, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 08/09/2022, p. 13/09/2022, conforme ementa assim transcrita:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.”



    7. Ante o exposto, aplicando a parte final do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil —, determino a devolução do processo ao Tribunal de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator